Tribunal: TJSP
Processo: 2080732-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE PIRACICABA – Insurgência contra a r. decisão que revogou a tutela de urgência. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE PIRACICABA – Insurgência contra a r. decisão que revogou a tutela de urgência. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação – Existência de probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela – Necessidade de se manter, por ora, a suspensão da exigibilidade anteriormente concedida, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, ainda mais considerando o vultoso valor envolvido no caso – Possibilidade de bitributação – Perícia técnica que já foi determinada – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consistente no fato de que a exigência do crédito poderá levar a agravante a percorrer o caminho da repetição do indébito, caso a demanda seja julgada procedente, com a via crucis do precatório, bem como poderá prejudicar o regular exercício das atividades da agravante – Presença dos requisitos legais necessários – Suspensão da exigibilidade que deve ser concedida.
Decisão reformada – Recurso provido.